Tribunal: STF
Processo: RE 565136
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE GOIÁS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ALTERAÇÃO NO SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO DE PARIDADE COM OS ATUAIS OCUPANTES DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965 (Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/3/2009, submetido ao regime do art. 543-B do CPC), firmou a orientação de que não há direito adquirido a regime de cálculo de remuneração, desde que eventuais alterações não impliquem redução do valor nominal global percebido pelo servidor público, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. A isonomia determinada pelo art. 7º da EC 41/03 deve ser observada entre os servidores inativos e os servidores em atividade beneficiados pela estabilidade financeira, e não entre aqueles e os atuais ocupantes do cargo em comissão (RE 226.462, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 25/5/2001).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.